Tribunal: TJSP
Processo: 1031334-39.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelos embargantes – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pelos embargantes – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados